Tribunal: TJES
Processo: 0000160-38.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000160-38.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000160-38.2020.8.08.0030

APELANTE: RENAN OLIVEIRA, RENAN OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
)
. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

RECURSO
P
ROVIDO
.

1
. O crime de denunciação caluniosa exige que o agente tenha conhecimento da inocência da pessoa contra quem faz a imputação e, ainda assim, movimente dolosamente a máquina judiciária para prejudicar essa pessoa, resultando na instauração de investigação ou processo.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que, para a configuração do crime de denunciação caluniosa, é imprescindível o dolo direto de imputar a outrem crime sabendo-o inocente, o que não ficou demonstrado no presente caso.

3. O
acusado
, em momento algum, imputou crime ou infração disciplinar a qualquer agente público, somente trazendo sua versão dos fatos.
E
m momento algum
, disse que foi ameaçado ou agredido pelos policiais, e também
não
disse
expressamente
que eles
teriam
inseri
do
declaração falsa em seu depoimento extrajudicial,
tampouco
que eles não o tenham deixado ler o termo assinado.

4
.
A alteração da versão dos fatos durante o depoimento judicial, sem provas de que o acusado tenha efetivamente atribuído dolo à sua conduta, caracteriza a ausência de elementos suficientes para a condenação pelo crime de denunciação caluniosa.

5
.
Recurso
a que se
dá
provi
mento
para absolver o apelante por atipicidade da conduta (art. 386, III, do
Código de Processo Penal
)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000160-38.2020.8.08.0030

APELANTE: RENAN OLIVEIRA, RENAN OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

RENAN OLIVEIRA

em face da
r.
S
entença
proferida pelo
Juíz
o
de Direito da
3
ª Vara Criminal de Linhares
(Id.
9872591
)
,
por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
339
, do Código Penal
,
à pena de
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime
semiaberto
.

Nas razões

recursais
(
Id.
9872594
)
,
o apelante
requer:
1)
a absolvição, por
atipicidade
;
2)
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de calúnia;
3)
a revisão da dosimetria; 4)
o prequestionamento da matéria
.

Contrarrazões d
o Ministério Público

(
Id.
9872599
),
pugnando-
se
pelo
desprovimento

do recurso.
No mesmo sentido, o
Parecer
m
inisterial
(Id.
9872594
)
.

Emerge da Denúncia
que,
no dia 10 de agosto de 2017, na sala de audiência da 1ª Vara Criminal de Linhares,
durante audiência realizada nos autos da Ação Penal º 0003706-77.2015.8.08.0030,
o denunciado
relatou que havia sido agredido por Policiais Civis, no dia 02 de fevereiro de 2015, obrigando-o a imputar a tentativa de homicídio contra sua vida ao nacional Luiz André Miranda Pereira. Posteriormente, prestou novo depoimento, retratando-se das imputações falsas feitas aos policiais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática d
o crime de
denunciação caluniosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, do Código Penal, possuía, à época do fato, a seguinte redação:

“
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

A respeito da
configuração de tal crime,
o Colendo STJ

“
exige que o agente tenha conhecimento da inocência e, mesmo assim, movimente, dolosamente, a máquina judiciária com a intenção de prejudicar a vítima”
(HC n. 510.410/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.),
ou seja,
é essencial que
o aparato estatal de administração da justiça
tenha sido
acionado
em razão da imputação, consciente e indevida, feita pelo acusado, com a
efetiva
instauração de
procedimento, seja ele policial, judicial ou administrativo
.

Ademais,
“é imprescindível a presença do
dolo específico
de imputar a alguém a prática de crime do qual o sabe inocente, induzindo em erro o julgador e prejudicando, por conseguinte, a administração da Justiça”
(AgRg no AREsp n. 2.408.484/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).

A
fim de contextualizar os fatos, anoto que
a então vítima
de homicídio,
e ora apelante, Renan Oliviera, prestou depoimento
à autoridade policial
em 02 de fevereiro de 2015
(link id. 9871822, pp. 07/08)
afirmando que quem tentou lhe matar foi a pessoa de André, conhecido como “andrezinho da Junal”. Tal depoimento foi colhido pelo Delegado Fabr
í
cio Lucindo Lima e redigido pelo Escrivão de Polícia Altamir Alcântara.

A
partir de tal inquérito, fora oferecida denúncia em face de Luiz André Miranda
P
ereira e que deu origem à
Ação Penal
nº
0003706-77.2015.8.08.0030
(link id.
9871822,
pp. 09/11)
.

Em sequência fora colhido seu depoimento em juízo, tendo o magistrado
consignado em Termo de Audiência,
que Renan
“
não
disse várias coisas n
o depoimento
na esfera policial, bem c
omo foi
obrigado a assinar, torturado pelas Policiais. Neste contexto,
o
u as policiais c
o
meteram c
r
imes
o
u a vítima, visand
o
beneficiar a acusado, indicando
o cometimento
de crimes de falsa testemunha, calúnia e/
o
u denuncia
ção
caluni
o
sa”
,
determinando a apuração dos fatos.

Na sequência, foi instaurado o Inquérito Policial nº 282/2018, constando na Portaria (link id.
9871822,
pp.04/05) a necessidade de apuração de possível
“
crime de tortura (art. 1
º
, inc. I, alínea "a", da Lei n.
º
455/97) por parte dos policiais civis que atuaram no caso, ou o delito de denuncia
ç
ão caluniosa a
rt
. 339 do Códi
g
o Penal
p
or
p
arte do
p
ró
p
rio RENAN”.

No bojo de tal investigação, foram ouvidos os policiais civis Everaldo Bispo dos Santos (pp.12/13), Altamir Barbosa Alcântara (pp. 20/21) e o recorrente Renan Oliveira (pp. 45/46).

A
pós refletir sobre o caso, não tenho dúvidas em
acolher o pleito absolutório.

A defesa argumenta que não houve denunciação caluniosa, pois Renan se retratou antes que qualquer procedimento administrativo fosse instaurado contra os policiais, que
não agiu com dolo de acusar os policiais e nem se dirigiu
a uma pessoa específica.

Extrai-se do depoimento judicial prestado por Renan na
Ação Penal
nº
0003706-77.2015.8.08.0030
(link id.
9871822,

mídia 02) que ele
alterou
su
a versão
dos fatos
, alegando que não teria imputado a autoria da tentativa de homicídio que sofreu à André,
tendo apenas
relatado
aos policiais
a respeito do veículo que visualizou
quando foi alvejado
.
Ademais, apontou que o depoimento foi tranquilo, c
onfirm
ando sua
assinatura, mas não
o teor d
o depoimento,
aduzindo ter assinado sem ler.

No mesmo sentido, ao ser ouvido no bojo do IP nº 282/2018, que originou essa ação, declarou que
“apesar de ter mudado seu depoimento em juízo, nega que tenha sido obrigado pelos policiais a assinar o termo de declaração e auto fotográfico e nem que foi torturado nesta unidade policial”.

O ora apelante Renan Oliveira,

em momento algum
, disse que foi ameaçado ou agredido pelos policiais, e também
não
disse
expressamente
que eles
teriam
inseri
do
declaração falsa em seu depoimento extrajudicial,
tampouco
que eles não o tenham deixado ler o termo assinado.

D
estarte,
não
é possível extrair do depoimento prestado por Renan Oliveira em juízo, na condição de vítima,
ao
alter
ar
sua versão sobre os fatos
tenha
agi
do
com dolo direto de imputar
crime de falsidade ou de tortura
aos policiais civis que colheram seu depoimento na esfera policial qualquer crime.

C
orroborando tal conclusão, vejamos precedente do Supremo Tribunal Federal:

INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADA FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (ART. 102, I, ‘b’, CRFB). DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). DOLO DIRETO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO (ART. 5º, XXXIV, ‘a’, CRFB). CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ART. 23, III, CP). PRECEDENTES. DOUTRINA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP)
exige, para sua configuração, que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime,
não se adequando ao tipo penal a conduta daquele que vivencia uma situação conflituosa e reporta-se à autoridade competente para dar o seu relato sobre os acontecimentos. Precedente (Inq 1547, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2004). 2. A doutrina sobre o tema assenta que, verbis: “
Para perfeição do crime não basta que o conteúdo da denúncia seja desconforme com a realidade; é mister o dolo.
(...) Se ele [o agente] tem convicção sincera de que aquele realmente é autor de certo delito, não cometerá o crime definido” (NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 4º volume. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 376-378). 3. A Constituição assegura, no seu art. 5º, XXXIV, ‘a’, o direito fundamental de petição aos poderes públicos, de modo que o seu exercício regular é causa justificante do oferecimento de notitia criminis (art. 23, III, do Código Penal), não sendo o arquivamento do feito instaurado capaz de tornar ilícita a conduta do noticiante. 4. A jurisprudência desta Corte preceitua que, verbis: “A acusação por crime de denunciação caluniosa deve conter um lastro probatório mínimo, no sentido de demonstrar que a instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa t
eve por única motivação o interesse de atribuir crime a uma pessoa que se sabe ser inocente”
(RHC 85023, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/05/2007). 5. In casu: (i) consta dos autos que a Polícia Federal realizou uma diligência na residência da ora Denunciada, que, por sua vez, reclamou do horário em que efetivada a medida, seguindo-se troca de hostilidades entre ela e o Delegado que comandou a operação, inclusive com contato físico; (ii) a ora Acusada, então, apresentou notitia criminis ao Ministério Público para que fosse averiguado eventual delito cometido pelos policiais que realizaram a incursão em sua residência; (iii) o procedimento administrativo instaurado, entretanto, foi arquivado, motivo pelo qual foi proposta a denúncia ora apreciada, por denunciação caluniosa (art. 339 do CP); (iv) o vídeo que registrou a diligência não revela maiores detalhes do contato físico entre os envolvidos, pelo que dele não se pode extrair a má-fé da ora Acusada; (v) a própria exordial acusatória reconhece que o exame de corpo de delito realizado na Denunciada apontou a existência de “equimoses avermelhadas, caracterizadas como lesões corporais leves”, o que corrobora a versão apresentada na notitia criminis, no sentido de que houve efetiva agressão física. 6. Pretensão punitiva estatal julgada improcedente, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/90 e do art. 397, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o fato narrado na denúncia evidentemente não constitui crime.

(Inq 3133, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014)

Portanto, não há prova de que o acusado tenha imput
ado
qualquer ilicitude aos
agentes
e não agiu com dolo específico
, de modo que sua conduta é
manifestamente atípica
,
merece
ndo
acolhida o pleito absolutório.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de
absolver o apelante do crime previsto no art. 339, do
Código Penal,
com fulcro no art. 386, III, do
Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)